Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO DE PAGAMENTOS INEXISTENTES, A MAIOR OU DUPLICADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, II, DO CPC. OCORRÊNCIA DE CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO LEGAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador.
2.1. O acórdão é claro e coerente ao concluir pela presença de elementos de informação suficientes a fim de se imputar conduta de litigância de má-fé à embargante.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.